Tribunal: CARF
Processo: 11543.002957/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002957/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.417 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
JULIETA PAES MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA.
O adicional por tempo de serviço caracteriza-se como rendimento tributável,
conforme determina a legislação tributária, sendo certo que a lei no 8.852/1994
não veicula norma de isenção ou de não incidência de IRPF. Súmula CARF no
68

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 28/04/2008, por meio da qual
exige-se do ora recorrente IRPF suplementar do exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido
de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$11.287,56.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou solicitação de
retificação de lançamento a qual restou indeferida. Ante o indeferimento a contribuinte
apresentou impugnação, alegando em síntese, que os rendimentos objeto da autuação
correspondem à "Adicional por tempo de Serviço" conforme Lei 8.852 de 04 de fevereiro de
1994, em seu art. 1o, inciso III, alínea "n", e, portanto, se trata de rendimentos não tributáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002957/2008-35
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002957/2008-35

Que o informe de rendimentos foi expedido pelo Tribunal de Contas do Espírito
Santo com erros, posto que fez constar o Adicional por Tempo de Serviço como "Rendimento
Tributável".

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: Informe
de rendimentos Ano calendário 2005, ficha financeira referente ao ano de 2005, Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2005.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro proferiu o acórdão no13-
24.435, julgando improcedente a impugnação, ante o entendimento de que alíneas de "a" até "r"
no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do conceito de remuneração, mas não são
hipóteses de isenção ou não incidência de imposto de renda da pessoa física.
Inconformado com o v. acórdão no 13-24.435 – 1a Turma da DRJ/RJOII, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
reiterando as mesmas alegações opostas em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 40/41 (AR
10/12/2009, RV 07/01/2010).
Representa acréscimo patrimonial o valor pago a título de Adicional por Tempo
de Serviço, sendo, portanto, tributável pelo Imposto de Renda.
Nos termos do parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal, a isenção depende
de lei específica e a Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, não se presta a este fim, destinando-se
a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar outras
providências.

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente
as
matérias
acima
enumeradas
ou
o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto
no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993)

Outrossim, o referido adicional não figura dentre as parcelas não tributáveis
legalmente previstas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002957/2008-35

Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou
entendimento no sentido de que a Lei no 8.852/1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses
de não incidência de IRPF. Veja-se o enunciado da súmula CARF no 68.
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital